Tribunal: TJSP
Processo: 2191351-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191351-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MAÍSA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191351-33.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2191351-33.2020.8.26.0000 - Sorocaba
AGRAVANTE: MAÍSA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
VOTO No 17723
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de parte
ilegítima para cobrança do tributo - Legalidade da cobrança -
Instrumento particular de doação de imóvel comprovado nos
autos, todavia não levado ao competente registro – Decisão
interlocutória mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não houve registro da
doação do imóvel. 1
Em síntese, sustenta a agravante que não possui
legitimidade passiva, pois houve doação do imóvel através do “Instrumento de
Doação”, firmado em 18 de janeiro de 2008, sendo que a própria municipalidade tinha
conhecimento de tal fato, já que aprovou e autorizou a donatária a construir a portaria
do condomínio sobre o imóvel em questão.
Sem resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo
Município de Sorocaba com vista ao recebimento de quantia referente a IPTU, Taxa de
Remoção de Lixo Domiciliar e Licença de Obras do exercício de 2013.
O juízo de primeira instância entendeu que não houve
qualquer ato que desse publicidade a à doação alegada, sendo que a agravante
1 Valor da causa: R$5.310,55, em 26/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191351-33.2020.8.26.0000
3
permaneceu sendo parte legítima para a cobrança do tributo, motivo pelo qual rejeitou a
exceção de pré-executividade. Por essa razão, ressaltou que negócios e convenções
particulares não podem ser opostas à fazenda pública.
A decisão deve ser mantida.
Com efeito, compulsando os autos é possível verificar
que, muito embora o contrato de doação exista de fato (fls.115/116 dos autos
principais), não foi levada a registro no cartório competente. Isso significa que a esta
convenção não foi dada a necessária publicidade para que a Municipalidade pudesse
tomar conhecimento da pessoa que, atualmente, encontra-se na posse do bem.
É cediço que, no caso dos bens imóveis, a propriedade só
é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Nesse
sentido, o Código Civil preceitua:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero 'Instrumento Particular de
Doação' não tem o condão de, juridicamente, alterar o domínio de um bem imóvel.
Perfaz-se imprescindível o registro do título translativo na
matrícula imobiliária, prova documental, que deveria vir aos autos com a petição inicial,
ou se for documento novo, ao longo do trâmite.2 A lei processual é expressa ao dispor
sobre a necessidade do instrumento público:
2 Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com
os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.
Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá,
a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191351-33.2020.8.26.0000
4
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Assim, certo é que o caso se refere à doação de imóvel
sem que haja comprovação nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao
competente cartório de registro de imóveis e sem que a titularidade do imóvel tenha
sido transferida ao donatário de forma efetiva, o que apenas ocorrerá com a transcrição.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - Cobrança
de crédito relativo a IPTU Imóvel objeto de escritura de
doação sem registro do título no CRI - Alegação de
ilegitimidade de parte Improcedência - Propriedade que
somente se transfere com o registro do título translativo
no Registro de Imóveis Exegese do art. 1.245 do Código
Civil
Ilegitimidade passiva não verificada - Sentença
mantida - Recurso NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível 1000263-96.2018.8.26.0450; Relator (a):
Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracaia - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
Por fim, quanto ao conhecimento da doação por parte da
municipalidade, tal fato demanda dilação probatória, não havendo prova pré-constituída
do alegado. Ademais, não é possível auferir se o documento juntado em fls. 118/123,
referente à solicitação de construção de portaria, corresponde ao mesmo imóvel objeto
dos presentes autos.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191351-33.2020.8.26.0000
5
MÔNICA SERRANO
Relatora